Tribunal: TJMT
Processo: 1010559-21.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1010559-21.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: DIOGO DE ARAUJO E SILVA
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais de no 1008372-71.2019.811.0001, ajuizada por DIOGO DE ARAÚJO E SILVA, determinou que a agravante custeie o tratamento de saúde do agravado, conforme indicação médica.
Para tanto, a agravante sustenta que a moléstia cujo tratamento é pretendido pelo agravado é preexistente à adesão ao plano de saúde, o qual foi firmado 19 dias após a constatação da patologia.
Alega que o recorrido deve obedecer ao prazo de carência contratual aplicável à espécie, consoante decisão anteriormente assentada por este Tribunal de Justiça, por meio de recurso de agravo de instrumento que envolve as mesmas partes e objeto.
Pugna pela atribuição liminar de efeito suspensivo ao recurso.
Sendo isto o que basta relatar, sigo aos fundamentos e, ao final, decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
No escólio de Nelson Nery Júnior (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819):
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.
Na espécie, ao menos em cognição sumária, milita em favor da agravante a aparência do direito invocado, bem como a urgência alegada, no que diz respeito à decisão que obrigou o custeio de tratamento médico em favor do agravado, antes de decorrido o prazo de carência contratual.
A questão sob exame, inclusive, foi objeto de recurso neste Tribunal, mais especificamente, do agravo de instrumento de no 1001452-50.2020.8.11.0000, que, sob a mesma relatoria, foi provido para isentar a agravante da obrigação de custear o tratamento prescrito ao agravado.
Naquela oportunidade, foi considerado o fato de os documentos apresentados pela agravante comprovarem que o agravado aderiu ao plano de saúde somente após descobrir, através de exames médicos particulares, que estava acometido da patologia cujo tratamento pretendia cobertura integral.
O próprio agravado afirmou nos autos do processo, na origem, que, por meio de ressonância magnética realizada no dia 16 de agosto de 2019, é que foi diagnosticada a sua doença, ou seja, meros 14 dias antes da vigência do plano de saúde, iniciada em 30 de agosto do mesmo ano, e pouco mais de um mês antes de exigir da operadora do plano o tratamento da patologia.
No caso dos autos, a questão é a mesma, tendo sido manejada pela parte outra ação, com as mesmas partes, contrato e objeto.
Assim, na linha do que já havia sido decidido, convém suspender a decisão de base para obstar o cumprimento da obrigação imposta à recorrente, mais precisamente o custeio de tratamento quimioterápico e acessórios.
Ante o exposto, CONCEDO A LIMINAR para suspender a decisão de base que obrigou a agravante ao pagamento de despesas/custeio de tratamento quimioterápico e acessórios, sem o devido cumprimento do período de carência.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de junho de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora